Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO. FIXAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em sede de ação rescisória, ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de decisão que julgou improcedente pedido de reintegração a concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF. O embargante sustenta omissões quanto à análise do erro de fato, da razoabilidade da eliminação e da isonomia em relação a outro caso similar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) quanto à análise da alegação de erro de fato na ausência de envio da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), atribuída a falha do sistema da banca examinadora; (ii) quanto à possível ofensa ao princípio da isonomia em relação a outro candidato supostamente em situação similar; (iii) quanto à avaliação da razoabilidade da eliminação frente à alegada boa-fé do candidato; e (iv) e se é caso de fixação de prequestionamento para fins recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações de erro de fato, concluindo pela existência de pronunciamento judicial no acórdão rescindendo sobre o tema, o que afasta a incidência do art. 966, VIII, do CPC.
4. A tese de violação à isonomia foi examinada e refutada com base nas distinções fáticas relevantes entre os casos comparados, afastando-se a necessidade de decisão uniformizada.
5. A ausência de menção a todos os argumentos do embargante não configura omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à modificação do julgado, sendo incabíveis quando manejados com finalidade meramente protelatória.
7. Fixado o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão quando o acórdão examina suficientemente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia.
2. O erro de fato apto à rescisória exige ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto, o que não se verifica quando a matéria foi expressamente enfrentada.
3. Casos supostamente análogos não vinculam o julgador quando presentes distinções fáticas relevantes.
4. A simples oposição de embargos de declaração com indicação de dispositivos legais é suficiente para a fixação do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 966, incisos V e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1988627, Rel. Des. Jansen Fialho, DJe 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer, DJe 18/05/2023.